Tribunal: TJPA
Processo: 0800605-31.2025.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800605-31.2025.8.14.0046

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: CLAUDECI DA COSTA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800605-31.2025.8.14.0046

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ

RECORRIDO: CLAUDECI DA COSTA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. POSSE EM NOVO CARGO EFETIVO. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE ENTRE CARGOS DE CATEGORIAS DISTINTAS. QUINQUÊNIOS E LICENÇA-PRÊMIO. CONTINUIDADE DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondon do Pará contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, declarou a vacância do cargo de Gari anteriormente ocupado pelo autor, reconheceu o direito ao aproveitamento do tempo de serviço prestado naquele cargo para fins de triênios, quinquênios e licença-prêmio no novo cargo de Motorista, e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar a vacância do cargo anteriormente ocupado pelo autor; (ii) estabelecer se o tempo de serviço prestado no cargo de Gari pode ser aproveitado para fins de triênios no novo cargo de Motorista; e (iii) determinar se é possível o aproveitamento do referido tempo de serviço para fins de quinquênios e licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença incorre em julgamento extra petita ao declarar a vacância do cargo anteriormente ocupado pelo autor sem que tenha havido pedido autônomo expresso nesse sentido, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

4.

O triênio previsto na Lei Municipal nº 257/93 possui natureza jurídica de progressão funcional, condicionada ao efetivo exercício na mesma classe e categoria funcional.

5.

O aproveitamento do tempo de serviço para fins de progressão funcional exige permanência na mesma carreira ou categoria funcional, sendo inviável a contagem de período exercido em cargo diverso.

6.

O cargo de Gari e o cargo de Motorista pertencem a categorias funcionais distintas, o que impede o cômputo do tempo anteriormente exercido para fins de triênio.

7.

Os quinquênios e a licença-prêmio possuem natureza de vantagens temporais vinculadas ao tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, sem exigência legal de permanência no mesmo cargo.

8.

A legislação municipal reconhece a vacância por posse em outro cargo inacumulável e admite recondução do servidor estável, circunstâncias que demonstram a continuidade do vínculo funcional com o ente público.

9.

Inexistindo vedação legal expressa ao aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao mesmo Município para fins de quinquênios e licença-prêmio, deve ser preservado o direito do servidor a essas vantagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração judicial de vacância de cargo público sem pedido expresso da parte autora configura julgamento extra petita e enseja nulidade parcial da sentença.

2.

O triênio previsto como progressão funcional exige efetivo exercício na mesma classe e categoria funcional, sendo inviável o aproveitamento de tempo de serviço prestado em cargo diverso.

3.

O tempo de serviço anteriormente prestado ao mesmo ente público pode ser computado para fins de quinquênios e licença-prêmio quando inexistente vedação legal expressa e preservada a continuidade do vínculo funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 487, I, 492 e 1.026, §2º; LC Municipal nº 002/2011, arts. 87, 114 e 244; Lei Municipal nº 257/93, art. 10 e §1º; LC nº 101/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.976.331/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, RMS nº 22.866/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.06.2007, DJ 29.06.2007.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a nulidade parcial da sentença quanto à declaração de vacância do cargo de Gari, por se tratar de julgamento
extra petita
, bem como afastar a condenação referente à concessão dos triênios reconhecidos em favor da parte autora, mantendo-se, no mais, a sentença quanto ao reconhecimento do direito aos quinquênios e licenças-prêmio, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Rondon do Pará
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, que, nos autos
da Ação Ordinária
, julgou procedentes os pedidos formulados por
Claudeci da Costa Cunha
, para declarar a vacância do cargo de Gari anteriormente ocupado pelo autor, reconhecer o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado naquele cargo para fins de triênios, quinquênios e licenças-prêmio no novo cargo de Motorista, bem como condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

Historiando os fatos,
Claudeci da Costa Cunha
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor efetivo do Município de Rondon do Pará desde 03/03/2008, quando tomou posse no cargo de Gari, e que, após aprovação em novo concurso público promovido pelo mesmo ente municipal, tomou posse, em 29/01/2024, no cargo de Motorista. Alegou que requereu administrativamente a declaração de vacância do cargo anterior e o aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado para fins de triênios, quinquênios e licença-prêmio, porém o Município permaneceu inerte. Sustentou que a vacância não implica rompimento do vínculo jurídico com a Administração, mas mera desocupação do cargo anterior, preservando-se a continuidade funcional e a possibilidade de recondução.

Sustentou possuir aproximadamente 17 (dezessete) anos de efetivo exercício, fazendo jus à incorporação de 15% (quinze por cento) a título de quinquênios, 15% (quinze por cento) a título de triênios e à transferência de 09 (nove) meses de licença-prêmio não usufruídos. Ao final, requereu tutela de urgência, declaração de vacância do cargo de Gari, reconhecimento do aproveitamento integral do tempo de serviço, implementação definitiva das vantagens funcionais e pagamento dos valores retroativos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 30503179), que julgou o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da presente lide, para:

a) DECLARAR a vacância do cargo de Gari anteriormente ocupado pelo autor, Claudeci da Costa Cunha, por ocasião da sua posse no cargo de Motorista;

b) CONDENAR o Município de Rondon do Pará a considerar, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço prestado pelo autor no cargo de Gari para fins de concessão de triênios, quinquênios e licenças-prêmio, confirmando a tutela já antecipada.

c) CONDENAR o Município ao pagamento dos valores retroativos referentes aos meses em que os referidos adicionais não foram implementados na remuneração do autor, observada a prescrição quinquenal, a ser apurado em liquidação de sentença.”

Inconformado com a sentença, o
Município de Rondon do Pará
interpôs recurso de apelação (ID 30503180), sustentando, preliminarmente, pedido de concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a execução imediata da sentença acarretaria grave lesão à ordem e à economia públicas, diante do impacto financeiro ao erário e da possibilidade de multiplicação de demandas semelhantes.

No mérito, alegou ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência, sustentando inexistir prova robusta do direito invocado e ausência de previsão legal autorizando o aproveitamento do tempo de serviço prestado em cargo anterior para fins de triênios, quinquênios e licença-prêmio. Defendeu que a jurisprudência utilizada pelo autor seria baseada na Lei nº 8.112/90, inaplicável ao caso concreto, uma vez que o Município possui legislação própria, notadamente a Lei Complementar Municipal nº 002/2011 e a Lei Municipal nº 257/93, as quais vinculam os benefícios ao efetivo exercício no cargo ou classe funcional. Aduziu que os cargos de Gari e Motorista pertencem a categorias funcionais distintas, inexistindo continuidade legal apta a justificar o aproveitamento pretendido.

Posteriormente, sustentou afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, afirmando que a sentença impôs obrigação financeira sem estudo de impacto orçamentário-financeiro e sem previsão legal específica, violando o art. 1º da LC nº 101/2000 e o princípio da legalidade. Alegou que o Poder Judiciário não pode criar ou ampliar vantagens funcionais sem autorização legislativa expressa. Reiterou que a posse em novo cargo representa nova investidura funcional e rompimento do vínculo jurídico anterior, de modo que não haveria direito adquirido à contagem automática do tempo anteriormente prestado. Para reforçar sua tese, colacionou precedentes jurisprudenciais que entenderam inviável o aproveitamento de tempo de serviço em nova investidura funcional decorrente de concurso público. Sustentou, ainda, que admitir o aproveitamento por analogia ou interpretação extensiva violaria os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (ID 30503182),
Claudeci da Costa Cunha
pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença observou corretamente a legislação municipal e a jurisprudência dominante. Alegou que o próprio Estatuto dos Servidores Municipais, em seu art. 244 da LC nº 002/2011, autoriza a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/90 e do Estatuto dos Servidores do Estado do Pará para suprir eventuais lacunas legislativas. Defendeu que os precedentes utilizados pelo Município não se aplicam ao caso concreto, pois tratariam de hipóteses de exoneração e posterior reingresso no serviço público, enquanto, na hipótese dos autos, houve declaração de vacância sem rompimento do vínculo funcional. Argumentou que a vacância preserva a continuidade da relação jurídico-funcional, circunstância que autoriza o aproveitamento do tempo de serviço prestado ao mesmo ente federativo.

Prosseguiu, afirmou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito ao cômputo do tempo de serviço quando inexistente descontinuidade da prestação laboral ao mesmo Município. Sustentou, ainda, que a própria jurisprudência citada pelo apelante reconhece que, inexistindo vedação expressa na legislação municipal ao aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado, deve ser assegurado o direito ao adicional temporal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Aduziu que a legislação municipal não proíbe o aproveitamento do tempo anterior nem exige que o período aquisitivo seja exercido exclusivamente em um único cargo, razão pela qual não haveria óbice legal ou jurisprudencial à manutenção da sentença. Ao final, requereu o desprovimento integral da apelação.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33673842, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato, em parecer de ID 34972427, entendeu inexistir interesse público primário apto a justificar sua intervenção no feito, por se tratar de controvérsia envolvendo apenas interesses patrimoniais. Assim, absteve-se de intervir nos autos e os devolveu à Relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária, para declarar a vacância do cargo de Gari anteriormente ocupado pelo autor, reconhecer o direito ao cômputo do tempo de serviço prestado naquele cargo para fins de concessão de triênios, quinquênios e licenças-prêmio no atual cargo de Motorista, bem como condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos correspondentes.

Inicialmente, verifica-se que assiste parcial razão ao apelante.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à possibilidade de aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado pelo autor ao Município de Rondon do Pará, no cargo de Gari, após sua aprovação em novo concurso público e posse no cargo de Motorista, para fins de percepção de vantagens funcionais.

No tocante ao pedido de declaração de vacância do cargo anteriormente ocupado, observo que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
.

Isso porque, embora a parte autora tenha narrado na exordial que formulou requerimento administrativo visando ao reconhecimento da vacância do cargo anteriormente ocupado, o pedido deduzido judicialmente concentrou-se na preservação do vínculo funcional e no aproveitamento do tempo de serviço para fins de vantagens funcionais, especialmente triênios, quinquênios e licença-prêmio.

Entretanto, o Juízo de origem foi além dos limites objetivos da lide ao declarar expressamente a vacância do cargo de Gari anteriormente ocupado pelo autor. Tal providência jurisdicional não foi objeto de pedido autônomo formulado na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC, segundo os quais o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Vejamos:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Vejamos o entendimento do STJ acerca do tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1976331 PE 2021/0386837-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

Assim, deve ser declarada a nulidade parcial da sentença nesse ponto específico, por se tratar de julgamento
extra petita
.

Superada essa questão, passa-se ao exame das vantagens funcionais reconhecidas na sentença.

No que se refere ao denominado “triênio”, entendo que a sentença também merece reforma.

A Lei Municipal nº 257/93 dispõe expressamente:

“Art. 10 – A progressão funcional de ocupantes de cargos das categorias Funcionais dos Grupos Ocupacionais de que trata esta Lei, far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior àquela a que pertence dentro da mesma classe e categorias funcionais e pela elevação de um para outro cargo dentro da mesma classe.

§1º - O interstício para a progressão funcional de uma referência para outra dentro da mesma classe, é de 03 (três) anos e será apurado pelo tempo de efetivo exercício do funcionário na classe a que pertence (...)”.

Da leitura do dispositivo legal, observa-se que o chamado “triênio” previsto na legislação municipal possui, em verdade, natureza jurídica de progressão funcional, vinculada ao desenvolvimento do servidor dentro da mesma classe e categoria funcional. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional,
necessitando, por isso, que o servidor conte com determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior.
Recurso ordinário desprovido. (STJ - RMS: 22866 MT 2006/0216983-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29 .06.2007 p. 668) (Grifei)

O próprio texto normativo é inequívoco ao estabelecer que o interstício de 03 (três) anos deve ser apurado “
pelo tempo de efetivo exercício do funcionário na classe a que pertence
”, evidenciando que a vantagem não se relaciona genericamente ao tempo de serviço prestado ao ente público, mas sim ao exercício continuado dentro da mesma carreira, classe ou categoria funcional.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor deixou o cargo de Gari para assumir novo cargo efetivo de Motorista, ambos integrantes de categorias funcionais distintas.

Assim, não há amparo legal para o aproveitamento do tempo anteriormente exercido no cargo de Gari para fins de progressão funcional no cargo de Motorista, porquanto a legislação municipal exige expressamente identidade de classe e categoria funcional.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante ao sustentar que o denominado triênio não constitui mera vantagem temporal genérica, mas verdadeiro mecanismo de progressão funcional, incompatível com a transposição automática entre cargos diversos.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação referente à implementação dos triênios reconhecidos em favor da parte autora.

Todavia, em relação aos quinquênios e às licenças-prêmio, a sentença deve ser mantida.

Isso porque tais vantagens possuem natureza distinta da progressão funcional prevista no art. 10 da Lei Municipal nº 257/93.

O art. 87 da Lei Complementar Municipal nº 002/2011 prevê adicional por tempo de serviço calculado por quinquênio de efetivo exercício, sem estabelecer exigência de permanência no mesmo cargo ou categoria funcional. Da mesma forma, o art. 114 da referida legislação assegura licença-prêmio após cada quinquênio de efetivo exercício, igualmente sem restringir sua aquisição ao desempenho em cargo específico.

Ademais, a própria legislação municipal reconhece a vacância por posse em outro cargo inacumulável e prevê a possibilidade de recondução do servidor estável, circunstâncias que evidenciam a inexistência de ruptura absoluta do vínculo funcional com a Administração Pública Municipal.

Nesse contexto, considerando a continuidade da prestação de serviço ao mesmo ente federativo e a ausência de vedação legal expressa quanto ao aproveitamento do tempo de serviço para fins de quinquênios e licença-prêmio, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora quanto a essas vantagens.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar a nulidade parcial da sentença quanto à declaração de vacância do cargo de Gari, por se tratar de julgamento
extra petita
, bem como para afastar a condenação referente à concessão dos triênios reconhecidos em favor da parte autora, mantendo-se, no mais, a sentença quanto ao reconhecimento do direito aos quinquênios e licenças-prêmio, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026